Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713982-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ANDRE ALVES ABREU, CHRISTINA BITTENCOURT DE SANTANA ABREU AGRAVADO: ADVANCE CENTRO CLINICO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Frederico André Alves Abreu e Christina Bittencourt de Santana Abreu, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 230865182 do processo n. 0708051-47.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Advance Centro Clínico Sul Empreendimentos Imobiliários S.A., aplicou multa aos agravantes por descumprimento de obrigação de não fazer e determinou a averbação da transferência da propriedade de imóvel (unidade imobiliária de garagem) ao agravado. Em suas razões recursais (ID 70691985), os agravantes alegam não ser mais proprietários do imóvel desde 29/1/2018, quando o bem foi vendido a terceiro, razão pela qual impossível o cumprimento da obrigação determinada pelo Juízo de origem. Suscitam “(...) um sério risco de dano grave e de difícil reparação em caso de manutenção da Decisão, vez que os Agravantes sofrerão medidas constritivas desarrazoadas em seu desfavor, além de um terceiro que não possuí qualquer relação com os autos, ser desapropriado de seu bem em uma decisão totalmente contrária aos fatos”. Apontam haver discussão sobre possível ocorrência de nulidade na citação do processo de conhecimento e que a matéria é objeto do agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000, ainda em trâmite. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade do cumprimento da determinação judicial em razão da ilegitimidade de parte e consequente revogação da multa imposta. Preparo recolhido (ID 70692262). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Como se vê, os agravantes apresentaram contrato de compra e venda de imóvel, datado de 29/1/2018, tendo como objeto a vaga de garagem n. 101 no 3o subsolo do lote 68-A (ID origem 229535938), e como compradora pessoa que não integra a lide. O referido documento foi autenticado no 2o Ofício de Notas e Protesto. Portanto, há, ao menos, probabilidade do direito. Ademais, discute-se no agravo de instrumento n. 0708676-50.2025.8.07.0000 a suposta nulidade da citação no processo de conhecimento o que, se provado, implicaria nulidade dos atos subsequentes. Presente, ainda, o risco de dano grave ou de difícil reparação, consistente na premente expropriação de bem supostamente pertencente a terceiro, presumidamente de boa-fé. Desse modo, reunidos, neste instante processual, os requisitos legais para tanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida cabível. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada até análise final do presente recurso. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora